Tribunal: TJES
Processo: 0001842-68.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-03

Ementa:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001842-68.
201
9
.8.08.00
28

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELAD
O
:
LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

RECURSO DA SEGURADORA.
IRRESIGNAÇÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMO MEIO DE PROVA. NATUREZA UNILATERAL DO DOCUMENTO QUE NÃO O ELIDE QUANTO ASSOCIADO A OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. REGISTRO POSTERIOR A DATA DO SINISTRO QUE SE MOSTRA NO CASO IRRELEVANTE.
INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA
257

DO STJ.
INSURGÊNCIA QUANTO
A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS GASTOS DEMONSTRADOS E O ACIDENTE NOTICIADO NÃO DEMONSTRADA.
NOTA FISCAL E DECLARAÇÃO DO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO DOS VALORES. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O boletim de ocorrência,
a princípio, constitui documento idôneo a comprovar a dinâmica dos fatos narrados na exordial. Todavia, na hipótese em que o documento tenha sido lavrado após o acidente e mediante solicitação unilateral do interessado é de se entender que tal documento, por si só, não é apto a demonstrar a veracidade da narrativa da exordial.

2.
No caso sob exame, os demais documentos colacionados,
especialmente o
boletim de atendimento de urgência no Hospital Municipal de Irupi, datado do dia do acidente, 29/04/2019, indicando como causa “queda de moto”, ocasião em que foram feitos os procedimentos analgésicos e o encaminhamento da vítima para um ortopedista (parte 2, fl.15 e parte 3, fl. 01)
e o
laudo médico do ortopedista credenciado no CRM (parte 3, fl. 3) declarando que o “
Paciente com fratura de segundo metacarpo esquerdo, em tratamento conservador com gesso, aines e analgesia
”,

permitiram
confirmar a versão apresentada pel
o autor, ora apelado
, de que sua
lesão decorreu de acidente automobilístico.

3.
Nos termos do enunciado da Súmula nº
257

do Superior Tribunal de Justiça, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (
DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da
indenização
", independentemente da condição da vítima de proprietária do veículo.

4.

O
s documentos acostados nos autos, resta evidenciado o nexo causal entre o acidente automobilístico e as lesões decorrentes do acidente,
demonstrando que
as despesas ocorreram justamente quando o autor estava em tratamento
da fratura na mão
em
decorrência do acidente.

5.
Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

Data da assinatura digital.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001842-68.2019.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA L
Í
DER DOS CONSÓRCIOS DOS SEGUROS DPVAT S/A
em razão da
sentença
proferida
pelo juízo da 1ª Vara de Iúna
(parte 5, Pag. 59/61)

que,

nos autos da
a
ção de
c
obrança ajuizada por
LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA
julgou procedente o pedido da inicial,
com a condenação daquela
a restituir a quantia
de R$
500,00
(
quinhentos reais
),
referente aos gastos médicos comprovados,
bem como
d
as verbas sucumbenciais
.

Em suas razões recursais a apelante alega, em suma:
(I) ausência de comprovação do nexo de causalidade, pelo fato do registro de ocorrência ter sido realizado
dias após o fato e
por mera comunicação da vítima, sem qualquer testemunha que afirmasse o suposto acidente; (II) o proprietário
apelado
estava inadimplente
com o pagamento do seguro DPVAT
no momento do acidente,
sendo caso de
inaplicabilidade da
Súmula 257 do STJ
e
; (
II
I
)
ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os gastos demonstrados e o acidente noticiado, por não haver no recibo indicação a que se refere o citado desembolso.

Contrarrazões
pugnando pela improcedência do recurso
com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, pass
a-se
ao exame das razões elencadas.

Trata-se, na origem, de ação de cobrança de seguro DPVAT na qual o ora apelado pretende o ressarcimento das despesas médicas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão do acidente automobilístico que sofreu no dia 29/04/2019.

Em sua exordial o apelado relata que era
o
conduto
r
do veículo Honda/CG 125 TITAN KS, de placa MTQ-7536, e seguia pela estrada de terra do Córrego São José, zona rural
do município de
Irupi, quando, ao tentar efetuar uma ultrapassagem, veio a derrapar, ocasionando a perda do controle de seu veículo e sua queda.

Em face do ocorrido, a vítima foi levada para o Pronto Atendimento de Irupi,
onde foi atendido, medicado e encaminhado para um ortopedista em razão da constatação de fraturas na mão esquerda (metacarpo).

Após o tratamento com o acompanhamento ortopédico em caráter particular, necessitou se submeter a tratamento conservador para estabilização do seu quadro clínico, com o especialista Dr. José Guilherme de S. Nóia Gonçalves, CRM/ES nº 10.496 e arcou com os custos dos honorários médicos referente à consulta e colocação de gesso.

Diante disso, requereu administrativamente o ressarcimento das despesas médicas junto à seguradora agravante, que negou seu pedido.

Ajuizada esta
demanda judicial, obteve sentença favorável
para determinar
que a apelante promovesse o ressarcimento das despesas médicas
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)

em favor do apelado.

A primeira alegação da parte apelante refere-se a
ausência de comprovação do nexo de causalidade, pelo fato do registro de ocorrência ter sido realizado
dias após o fato e
por mera comunicação da vítima, sem qualquer testemunha que afirmasse o suposto acidente.

Com relação a essa questão, o boletim de ocorrência, a princípio, constitui documento idôneo a comprovar a dinâmica dos fatos narrados na exordial. Todavia, na hipótese em que o documento tenha sido lavrado após o acidente e mediante solicitação unilateral do interessado é de se entender que tal documento, por si só, não é apto a demonstrar a veracidade da narrativa da exordial.

Isto porque, embora lavrado por autoridade policial, a narrativa constante do referido documento consiste em mero relato da versão dos fatos apresentada pelo solicitante, sem qualquer juízo de valor ou investigação acerca de sua veracidade pela autoridade policial.

Assim, para que o relato constante do
b
oletim

de
o
corrência

tenha força probatória, deve estar acompanhado de outros documentos capazes de demonstrar a coerência da narrativa dele constante, demonstrando que os fatos se deram da maneira ali narrada.

E
ntretanto
,
no caso
sub examinem
,
os demais documentos colacionados,
especialmente o
boletim de atendimento de urgência no Hospital Municipal de Irupi, datado do dia do acidente, 29/04/2019, indicando como causa “queda de moto”, ocasião em que foram feitos os procedimentos analgésicos e o encaminhamento da vítima para um ortopedista (parte 2, fl.15 e parte 3, fl. 01)
e o
laudo médico do ortopedista credenciado no CRM (parte 3, fl. 3) declarando que o “
Paciente com fratura de segundo metacarpo esquerdo, em tratamento conservador com gesso, aines e analgesia
”,

permitiram
confirmar a versão apresentada pel
o autor, ora apelado
, de que sua
lesão decorreu de acidente automobilístico.

Portanto, em que pese a lavratura do boletim de ocorrência confeccionado unilateralmente após 04(quatro) dias do evento danoso fosse insuficiente para comprovar o nexo causal entre a lesão sofrida e o acidente automobilístico narrado, tem-se que os demais documentos que instruem o feito, corroboram as alegações autorais.

Ressalta-se, ainda, que o
Boletim de Ocorrência
não é imprescindível para
o direito à indenização do seguro DPVAT se o acidente e o nexo de causalidade puderem ser constatados através de outros meios de prova, o que ocorreu no caso.

Nesse sentido
é o entendimento deste e. Tribunal
:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011215-16.2015.8.08.0012
(...)
. 1. Embora o boletim de ocorrência tenha sido lavrado com base na narrativa do curador da vítima, revela-se plenamente possível a sua utilização, em conjunto com os demais documentos acostados aos autos, na comprovação do acidente e do nexo causal com o evento ensejador da indenização securitária, porque não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma determinando que o acidente seja comprovado, exclusivamente, por meio do registro de ocorrência, mas, ao contrário,
é pacífico na jurisprudência de nossos Tribunais de Justiça entendimento no sentido de ser dispensável para o pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT que o beneficiário traga aos autos tal documento quando o acidente, o dano e o nexo causal entre eles possa ser idoneamente comprovado por outros meios de prova
.
(...)
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012150103302, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS . BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE . PAGAMENTO A CREDOR PUTATIVO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. MEROS DISSABORES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
A lei exige a simples prova do acidente e do dano decorrente, razão pela qual o Boletim de Ocorrência não é imprescindível quando existem nos autos outros elementos que comprovem a ocorrência do acidente e os danos por ele causados
.(...) 5 - Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030160190457, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022)

Portanto
, diante da prova documental juntada aos autos, resta
suficientemente demonstrado
que o apelado foi vítima de acidente de automobilístico.

A segunda alegação da apelante refere-se a
inadimplência do apelado com o pagamento do seguro DPVAT no momento do acidente
e
a
inaplicabilidade
da Súmula 257 do STJ,
visto que em nenhum dos seus precedentes a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente e, sim por terceiros envolvidos ou beneficiários
.

A
questão alegada pela seguradora apelante é incontroversa no âmbito do C. STJ, que editou a
Súmula 257 consagra
ndo
o entendimento de que a falta de pagamento do prêmio não constitui motivo para recusar o pagamento da indenização do seguro DPVAT e não faz diferença se a vítima é terceiro ou proprietário do veículo sinistrado.

O fato de o proprietário do veículo ser a vítima não
afasta o direito à indenização
securitária
destinado a cumprir a nobre função social de amparo à vítima de acidentes de trânsito,
conforme já sedimentou
o C. STJ,
confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA Nº 257/STJ. [...]. 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente
(Súmula nº 257/STJ). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.877.194/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. 1.
Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente. [...].(AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal:

APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA SEGURO DPVAT ILEGITIMIDADE DA FALTA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO FIXADOS COM BASE NA REGRA DA EQUIDADE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
É ilegítima a negativa de pagamento de indenização do seguro DPVAT por falta de pagamento do prêmio, mesmo que o beneficiário seja o proprietário do veículo envolvido no acidente. Inteligência da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O caráter social da norma assegura a indenização do seguro DPVAT ao proprietário inadimplente com o pagamento do prêmio, resguardando o direito de regresso, bem como o direito de compensação do valor dos prêmios vencidos. (...)(TJES, Classe: Apelação Cível, 001180004523, Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 07/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT SÚMULA 257 DO C. STJ PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE CORREÇÃO MONETÁRIA SÚMULA 580 DO C. STJ RECURSO IMPROVIDO. 1.
O C. STJ possui firme entendimento no sentido de que o inadimplemento do prêmio do seguro DPVAT não autoriza a negativa de pagamento da indenização (Súmula 257, do C. STJ), inclusive se o beneficiário for o proprietário inadimplente
. Precedentes. (...) TJES, Classe: Apelação Cível, 028180012933, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021)

EMENTA APELAÇÕES CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INADIMPLEMENTO DO PROPRIETÁRIO. CÁLCULO DE DANO CORPORAL SEGMENTAR. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I
O Superior Tribunal de Justiça possui compreensão firmada em enunciado sumular segundo o qual a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (Súmula 257)
. Isto porque o seguro não se fundamenta na relação entre o proprietário do veículo e a seguradora, mas sim pelo impositivo legal, cuja finalidade transcende o próprio beneficiário (STJ, Agravo Interno no Recurso Especial 1.785.950). Tal compreensão permanece ainda que a vítima seja o proprietário do veículo. Precedentes. (..).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032170008703, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022)

Sendo assim, verifica-se que a inadimplência do segurado não é óbice à percepção da indenização do seguro DPVAT.

Finalmente, no tocante a alegação da apelante quanto a
ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os gastos demonstrados e o acidente noticiado
ante a ausência de informação
no recibo a que se refere o citado desembolso,
entende-se,
de igual forma,
sem razão.

Isto porque
o recibo juntado aos autos no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais)(parte 3, fls.3/5), confeccionado no dia do acidente, 29/04/2019, por médico ortopedista especialista em traumatologia – cirurgia ortopédica, devidamente cadastrado no CRM sob o nº 10.496, se referindo à consulta médica e colocação de gesso, guarda relação com os demais documentos acostados nos autos que confirmaram a fratura e a necessidade do tratamento por um médico ortopedista.

Logo, através da análise dos documentos acostados nos autos, resta evidenciado o nexo causal entre o acidente automobilístico e as lesões decorrentes do acidente, demonstrando que as despesas ocorreram justamente quando o autor estava em tratamento da fratura na mão em decorrência do acidente.

Além do mais, inexiste nos autos qualquer documento capaz de contrapor aqueles apresentados pelo autor, havendo tão somente alegações da apelante de que os mesmos não guardavam nexo de causalidade com o acidente.

Neste
mesmo
sentido
já se posicionou
este E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE SE AGIR. NÃO ACOLHIDAS. NEXO CAUSAL VERIFICADO. DESPESAS DE MEDICAMENTOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL.
(..)
3.
Demonstra a parte Apelada que as despesas ocorreram justamente quando a autora estava em tratamento por decorrência do acidente.
Assim, restou o verificado o direito ao ressarcimento dos medicamentos utilizados, nos termos do art. 3º, inc. III, da Lei n° 6.194/1974. 4.
A Apelada se desincumbiu do ônus (art. 333, I do CPC) de demonstrar o nexo entre as consequências do acidente sofrido e as despesas juntadas para o seu tratamento de saúde, sendo verossímeis os comprovantes de pagamentos apresentados, não sendo apresentada, pela Apelante, qualquer comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.
Portanto, cabível o reembolso das despesas com os medicamentos decorrentes da lesão. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032180004916, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. PRESENÇA DE PROVAS DE RESSARCIMENTO DO MONTANTE PRETENDIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1) De acordo com o previsto no art. 3º, da Lei 6.194 /74, assegura-se à vítima de acidente de trânsito o reembolso, no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), pelas despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas. 2)
No se refere a ressarcimento de despesas médico-hospitalares, a lei não estabelece critérios e formalidades para a documentação a ser apresentada pelo segurado com a finalidade de comprovar as despesas médicas reembolsáveis, sendo suficiente a apresentação de notas fiscais que guardem relação com os danos sofridos.
3)
In casu, o autor juntou aos autos documentação médica e notas fiscais de compra de medicamentos que possuem relação com o sinistro, fazendo jus, portanto, ao reembolso requerido.
4) Este Egrégio Tribunal de Justiça pratica o entendimento de que o termo inicial de incidência de correção monetária, nos casos de pagamento de indenização do seguro DPVAT, relativamente às despesas de assistência médica e suplementares, é a data do efetivo desembolso pelo segurado. Jurisprudência. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 036170011237, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Portanto, diante da comprovação do
fato constitutivo do
direito do apelado,
devido o seu
ressarcimento, nos termos do artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/1974,
tal como foi determinada na r. sentença a quo.

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o
acórdão

aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (
STJ

REsp 1541802/SC
),
estando patente o pretendido prequestionamento
.

ISTO POSTO, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
.

Por conseguinte, ficam majorados os honorários advocatícios, incluindo os recursais, para 1
5
% sobre o valor da condenação,
levando-se em consideração
o trabalho de média complexidade na apresentação de contrarrazões pelo douto patrono do apelado
,

na forma do artigo 85, §
1
1
º, do CPC
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

RECURSO DA SEGURADORA.
IRRESIGNAÇÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMO MEIO DE PROVA. NATUREZA UNILATERAL DO DOCUMENTO QUE NÃO O ELIDE QUANTO ASSOCIADO A OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. REGISTRO POSTERIOR A DATA DO SINISTRO QUE SE MOSTRA NO CASO IRRELEVANTE.
INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA
257

DO STJ.
INSURGÊNCIA QUANTO
A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS GASTOS DEMONSTRADOS E O ACIDENTE NOTICIADO NÃO DEMONSTRADA.
NOTA FISCAL E DECLARAÇÃO DO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO DOS VALORES. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O boletim de ocorrência,
a princípio, constitui documento idôneo a comprovar a dinâmica dos fatos narrados na exordial. Todavia, na hipótese em que o documento tenha sido lavrado após o acidente e mediante solicitação unilateral do interessado é de se entender que tal documento, por si só, não é apto a demonstrar a veracidade da narrativa da exordial.

2.
No caso sob exame, os demais documentos colacionados,
especialmente o
boletim de atendimento de urgência no Hospital Municipal de Irupi, datado do dia do acidente, 29/04/2019, indicando como causa “queda de moto”, ocasião em que foram feitos os procedimentos analgésicos e o encaminhamento da vítima para um ortopedista (parte 2, fl.15 e parte 3, fl. 01)
e o
laudo médico do ortopedista credenciado no CRM (parte 3, fl. 3) declarando que o “
Paciente com fratura de segundo metacarpo esquerdo, em tratamento conservador com gesso, aines e analgesia
”,

permitiram
confirmar a versão apresentada pel
o autor, ora apelado
, de que sua
lesão decorreu de acidente automobilístico.

3.
Nos termos do enunciado da Súmula nº
257

do Superior Tribunal de Justiça, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (
DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da
indenização
", independentemente da condição da vítima de proprietária do veículo.

4.

O
s documentos acostados nos autos, resta evidenciado o nexo causal entre o acidente automobilístico e as lesões decorrentes do acidente,
demonstrando que
as despesas ocorreram justamente quando o autor estava em tratamento
da fratura na mão
em
decorrência do acidente.

5.
Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.